Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO SOBEJANTE. PARÂMETROS. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. IMPRECISÃO. CONFORMAÇÃO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. ESCLARECIMENTOS. CONTA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, instada a Contadoria do Juízo a confeccionar os cálculos correlatos em virtude da existência de controvérsia entre as partes, deve o órgão contábil observar aludidas balizas.
2. Aferida a imprecisão dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, inviabilizando a aferição se guardaram estrita conformação aos parâmetros definidos no trânsito do executivo e ensejando dúvidas se a conta que apurara o crédito remanescente que assiste à parte credora encontra-se consoante parâmetros que efetivamente devem nortear sua aferição, merece ser acolhida a insurgência formulada pela parte devedora visando assegurar a observância da fórmula anteriormente determinada via da apresentação de esclarecimentos complementares pela Contadoria do Juízo.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.